Tribunal: TJSP
Processo: 1020980-61.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público objetivando a responsabilização civil de Sindicato em decorrência de paralisação dos transportes públicos municipais em Sorocaba – Matéria da competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso II, da Constituição Federal, claro ao prever, em termos amplos, a competência da justiça especializada para processar

Ementa:
Apelação Cível – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público objetivando a responsabilização civil de Sindicato em decorrência de paralisação dos transportes públicos municipais em Sorocaba – Matéria da competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso II, da Constituição Federal, claro ao prever, em termos amplos, a competência da justiça especializada para processar e julgar "as ações que envolvam exercício do direito de greve" – Precedentes – Sentença anulada – Remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Sentença anulada, de ofício, com determinação.